Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-09.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001099-09.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (APELANTE), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ELAINE MARIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 949.842.981-20 (APELADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI - CPF: 730.435.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBICO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS -
PROCEDÊNCIA -

EVIDENCIADA CONDUTA FRAUDULENTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CARACTERIZADA
- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, §1o, DO CDC
–

NECESSÁRIA REPARAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 14, §1o, do CDC,
é dever do fornecedor de serviços garantir a perfeita qualidade do serviço prestado, devendo garantir a segurança e a boa-fé, respondendo objetivamente pela falha na prestação dos serviços.

No caso,
identificado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos causados, é devida a reparação por parte da empresa recorrente,
ainda que não tenha perpetrado a conduta fraudulenta
.

Evidenciadas a proporcionalidade e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
, a manutenção é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação de ID. 215235265, interposto por
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA
contra a sentença de ID. 215235261 prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001099-
09.2019.8.11.0044
, que lhe move a ora apelada,
ELAINE MARIA DE OLIVEIRA
, e que, julgando procedentes os pedidos formulados na
inicial
, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, referente
à
indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez porcento) do valor da condenação.

Em síntese, aduz a sua ilegitimidade passiva, afirmando que
, no caso,
é descabida a sua culpabilização em relação à contratação em tese fraudulenta de seus serviços, vez que
o
corréu
ROGERIO DIEGO ARAÚJO MONTOVANI era um revendedor de produtos da ora apelante, prestando serviços de forma autônoma (inclusive com o uso de seu próprio CNPJ), sendo, portanto, de sua inteira responsabilidade os atos realizados durante suas vendas.

Deste modo, afirma inexistir nexo causal entre o dano sofrido pela requerente e as ações da ora recorrente,
requerendo a sua exclusão do polo passivo da presente ação e, consequentemente, revogando a sua condenação.

Ademais, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
, com vistas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 215235270).

Preparo recursal recolhido (ID. 215483193).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora apelada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
e
ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI
, afirmando que foi contatada pelo Banco Santander, que lhe cobrava o pagamento de um débito em atraso.

Desconhecendo a dívida
, entrou em contato novamente com a instituição financeira, sendo informada de que
em 06/02/2019
havia sido
realizada a compra de produtos da
ora recorrente,
no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais),
divi
d
id
o em 11 (onze) parcelas no valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) cada
.

Afirma que a referida compra foi realizada de maneira clandestina e fraudulenta, por meio de falsificação de assinatura

em tese realizada

pel
o vendedor, de razão social ROGERIO D. A. MANTOVANI
EIRELI (CNPJ n. 12.441.461/0001-89), que, à época, representava
a empresa ora apelante.

Assim, pugnou pela declaração da inexistência do débito, com a condenação dos requeridos ao pagamento solidário do valor de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), além d
as
custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em montante de 20% (vinte porcento) do valor da causa.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a apelante, pugnando por sua exclusão do polo passivo em razão de ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, reputo não assistir r
azão à recorrente no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva.

Isto porque
, tratando-se de relação de consumo, a lide passa a ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, que
dispõe

que
é dever do
fornecedor de serviços
garantir a perfeita qualidade do serviço prestado,
responde
ndo
pela falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa,
conforme
artigo 14
, §1o
,
do CDC
,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
-
o
modo de seu fornecimento;

II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi fornecido.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA –
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por fraudes por terceiro, porque a responsabilidade decorre do risco da administração. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de
Proteçâo
e Defesa do Consumidor
. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a
comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(TJ-MT 10105818720198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021) - grifei

No caso em comento,
como bem explanado no
decisum
ora recorrido,
em que pese o corréu ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI
, à época, prestasse serviços à empresa apelante de forma autônoma,
é notório o fato de que era o representante
da empresa naquela comarca
, e tal condição possibilitou a ocorrência da conduta fraudulenta por ele praticada.

Por outro lad
o, são incontestes, também, os danos causados à ora apelada, vítima de conduta fraudulenta (evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.182839
, ID. 215233640)
que lhe causou prejuízos de ordem moral e financeira (
IDs
. 215233646, 215235151
).

Sendo assim
,
evidenci
ado o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta da ora apelante (
in
casu
, a falha na prestação de serviços)
,
a responsabilização desta é medida que se impõe, ainda que a ação fraudulenta não tenha sido por ela perpetrada.

Neste diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – VALORES DA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDAMENTE UTILIZADOS EM COMPRAS/SAQUES POR TERCEIRO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A empresa requerida, na qualidade de prestadora de serviço, ostenta legitimidade passiva para figurar na demanda ajuizada pela autora, ainda que não tenha sido a praticante da fraude contra a conta da apelada, uma vez que o risco decorre de sua atividade e deve ser por ela suportado.
Considerando ser incontroversa a fraude perpetrada por terceiro junto à plataforma da empresa de e-commerce e,
não tendo a requerida tomado as devidas precauções a fim de evitar tal fraude e que implicou em prejuízos financeiros à parte autora, com subtração de valores de forma indevida, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da requerida (art. 14 do CDC), que decorre do risco da atividade.
A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta
ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o
ofensor.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000590-73.2022.8.11.0044, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)
- grifei

Ademais
, no que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem que represente enriquecimento ilícito.

Sendo assim, não merece acolhida o pleito subsidiário de redução do valor indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo,
vez que, consideradas as especificidades do caso – dentre elas, o pagamento solidário entre os três corréus, é inconteste que o arbitramento se deu em perfeita harmonia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.

Neste diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA – ADESÃO VERIFICADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS DE EMISSÃO DE BOLETO E
UTILIZAÇÃO DE LIMITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ilegalidade do débito em conta, referente ao seguro prestamista se, no ato da celebração do contrato bancário, o contratante optou pela sua contratação. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor razoável, há que ser mantido.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/
15.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012961-30.2020.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024